Tribunal: STF
Processo: HC 232513
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de S. P. da S. contra a seguinte decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 852.575/SP:  



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de S. P da S. apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2185728-80.2023.8.26.0000).



    O paciente, preso em flagrante aos 7/7/2023, foi denunciado por infração ao art. 217-A do Código Penal, por ter passado a mão nas partes íntimas de E N P G, menor de 14 anos de idade e com deficiência intelectual. A custódia foi convertida em preventiva (e-STJ fls. 55/60).



    Impetrado habeas corpus na origem, a ordem foi denegada, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 12):



    ‘Habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva do paciente foi fundamentada de acordo com os pressupostos referidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. Crime supostamente praticado contra adolescente. Gravidade em concreto do delito que permite inferir periculosidade do agente. Condições pessoais favoráveis perdem a relevância diante da necessidade da custódia cautelar. Ordem denegada’.



    Daí o presente writ, no qual sustenta a defesa ausência dos requisitos da prisão preventiva. Destaca que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, tem residência fixa, ocupação lícita e definida, além de ser o único cuidador e responsável por sua filha de 11 anos de idade.



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva, determinando a soltura do paciente, até o julgamento definitivo do habeas corpus. No mérito, pugna pela revogação da preventiva, com a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou da prisão domiciliar, caso necessário, com monitoração eletrônica.



    É o relatório. Decido.



    A liminar em habeas corpus, bem como em seu recurso ordinário, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau – em especial o envio de cópia de eventuais decisões sobre pedidos de revogação/relaxamento da prisão preventiva – e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito.



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça.



    Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.” (documento eletrônico 6, grifei)  



    Com efeito, este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 852.575/SP (documento eletrônico 6).  



    Assim, incide, na espécie, a Súmula 691, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.422 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/10/2023)  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Reiteração delitiva. Direito de recorrer em liberdade. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Súmula 691/STF.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).



    2. Hipótese de pacientes condenados por crimes de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a superação da Súmula 691/STF.



    3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação.” (HC 229.986 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)  



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023)  



    Finalmente, e por dever de ofício, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator